Tribunal: TRF3
Processo: 0007179-79.2013.4.03.6120
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
764/1327)

0007179-79.2013.4.03.6120

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0007179-79.2013.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDMILSON SANTOS CONCEICAO

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DENOMINAÇÃO DE EMPREGADORES E DATAS DE INÍCIO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL DE SOLDADOR.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão id 341971588, apontando omissão consistente na incorreta denominação dos empregadores e nas datas de início dos contratos de trabalho de número 16 em diante, constantes da decisão monocrática id 329673833, que reconheceu 82 períodos de atividade especial exercida na função de soldador.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material na denominação dos empregadores e nas datas de início dos vínculos empregatícios a partir do contrato de número 16, constantes da decisão mantida pelo acórdão embargado, a justificar retificação por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Cabimento dos embargos para correção de erro material — Verificada a ocorrência de erro de preenchimento não apenas na denominação dos empregadores como também nas datas de início dos contratos de trabalho de número 16 em diante, admite-se o provimento dos embargos de declaração para fins de retificação, sem alteração do mérito do julgado, que manteve o reconhecimento da especialidade dos 82 períodos listados.

Preservação do reconhecimento da especialidade — A retificação dos dados cadastrais não implica modificação do reconhecimento da especialidade laborativa dos períodos indicados: os períodos de 1 a 54 foram reconhecidos por enquadramento na categoria profissional de soldador (até 28/04/1995), e os períodos de 55 a 82 foram reconhecidos com fundamento em prova técnica pericial, que atestou exposição habitual e permanente a agentes físicos (ruído acima dos limites de tolerância e radiações não ionizantes) e agentes químicos (poeiras, gases e fumos metálicos), com ineficácia dos EPIs fornecidos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para retificar os nomes dos empregadores e as datas de início dos contratos de trabalho de número 16 em diante, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material consistente na incorreta denominação de empregadores e datas de vínculos empregatícios constantes de decisão judicial, sem implicar alteração do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: —

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0007179-79.2013.4.03.6120

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA BONATO IRENO - SP171716-A

APELADO: EDMILSON SANTOS CONCEICAO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração da parte autora indicando nova omissão do Acórdão id 341971588, a pretexto de que a alteração da denominação das primeiras 5 empresas da decisão monocrática id 329673833, sendo que efetivamente prospera desacerto das 55 empresas cuja especialidade se reconheceu na primeira parte da decisão.

Pugna sejam retificadas os nomes das demais empresas para evitar prejuízo à fase de cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Com razão a parte autora.

Melhor examinando os autos verifico a ocorrência de erro de preenchimento não apenas na denominação dos empregadores como também na data de início dos contratos de número 16 em diante da decisão id 329673833.

Saliento, ademais, que embora a decisão não tenha alterado o reconhecimento da especialidade da sentença, a escorreita denominação dos períodos e dos empregadores deve ser observada.

Assim, os embargos devem ser providos para que passe a constar da decisão em referência, respectivamente mantida pelo acordão de agravo interno id 341971588:

"Consta nos autos prova documental dos contratos de trabalho firmados pelo autor (CTPS em Ids 92145374 e 92145375), nos quais se verifica o exercício da função de soldador. Ainda que, em determinados períodos, o cargo registrado tenha sido o de "encarregado" — especificamente de 14/09/1993 a 24/09/1993 e de 29/11/1993 a 14/12/1993, na empresa Rami – Montagens Industriais S/C Ltda. — o formulário de Id 92145376, pág. 22/24, indica que as atividades desempenhadas correspondiam à execução de serviços de solda em montagem e manutenção de máquinas e equipamentos em instalações industriais, idênticas àquelas exercidas enquanto soldador.

Desse modo, comprovado o exercício de atribuições típicas da profissão de soldador por meio da CTPS e do formulário mencionado, é possível o reconhecimento do tempo de serviço como exercido sob condições especiais, independentemente da demonstração de efetiva exposição a risco ou perigo nos seguintes períodos:

No

Período

Empresa

1

18/04/1973 a 28/05/1973

Indústria de Peças e Acessórios Automotivos ORION Ltda.

2

26/07/1973 a 10/01/1974

S/A Lavoura e Indústrias Reunidas

3

17/01/1974 a 05/09/1974

Pronto Ferro S/A - Ind. e Com.

4

23/09/1974 a 06/11/1974

Cummins Nordeste S/A

5

27/11/1974 a 14/04/1975

Beselli S/A Viaturas e Equipamentos Industriais

6

18/05/1975 a 31/01/1976

Montipa S/C Ltda.

7

15/03/1976 a 12/06/1976

Santin Engenharia e Montagens Industriais

8

01/06/1976 a 06/09/1976

Antonio Trajano

9

21/06/1976 a 01/08/1976

Camil Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda.

10

15/09/1976 a 30/11/1976

Montesmet Prestações de Serviços Ltda.

11

26/01/1977 a 05/02/1977

Camil Caldeiraria e Montagens Industriais Ltda.

12

03/03/1977 a 19/04/1977

Adauto R. Freire

13

05/06/1977 a 30/10/1977

Montasa Montagens Industriais S/C Ltda.

14

05/10/1977 a 04/04/1978

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

15

01/04/1978 a 13/05/1978

Vila Boas S/C Ltda.

16

17/05/1978 a 27/08/1978

Maira Montagens Industriais Araraquara S/C Ltda.

17

01/09/1978 a 27/09/1978

Maira Montagens Industriais Araraquara S/C Ltda.

18

10/10/1978 a 23/02/1979

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

19

01/03/1979 a 14/05/1979

Maira Montagens Industriais Araraquara S/C Ltda.

20

17/06/1979 a 08/07/1980

Gulmac Indústria e Comércio Ltda.

21

12/08/1980 a 08/01/1982

Equipamentos Villares S.A.

22

02/02/1982 a 31/07/1982

Limac Montagens Industriais Ltda.

23

08/08/1982 a 09/09/1982

Caltec Montagens Industriais S/C Ltda.

24

22/09/1982 a 23/12/1982

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

25

29/12/1982 a 20/01/1983

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

26

20/01/1983 a 29/01/1983

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

27

22/01/1983 a 26/09/1983

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

28

09/01/1984 a 30/03/1984

Narciso e Trindade S/C Ltda.

29

22/03/1984 a 31/03/1984

Tecnomont Projetos e Montagens Industriais S/A

30

03/04/1984 a 11/09/1990

Gulmac Indústria e Comércio Ltda.

31

09/08/1990 a 31/08/1990

Engemac - Jacarel Eng. e Montagens Industriais Ltda.

32

27/05/1991 a 28/05/1991

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

33

24/09/1991 a 23/10/1991

MGB - Mecânica Geral Brasiliense Ltda.

34

15/05/1992 a 19/05/1992

Projemil Projetos e Montagens Industriais S/C Ltda. ME

35

21/07/1992 a 31/10/1992

MONGEL Montagens Gerais S/C Ltda.

36

01/11/1992 a 18/12/1992

Collucio Montagens Industriais Ltda.

37

01/03/1993 a 23/03/1993

MONGEL Montagens Gerais S/C Ltda.

38

24/03/1993 a 27/03/1993

Umitec União de Montagens Industriais e Técnicas S/C Ltda.

39

01/04/1993 a 14/06/1993

Mibra Montagens Caldeiraria e Projetos Ltda.

40

01/07/1993 a 09/07/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

41

19/07/1993 a 22/07/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

42

09/08/1993 a 18/08/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

43

14/09/1993 a 24/09/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

44

30/09/1993 a 08/10/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

45

18/10/1993 a 22/10/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

46

08/11/1993 a 25/12/1993

CMTI Montagens Industriais S/C Ltda.

47

29/11/1993 a 14/12/1993

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

48

18/01/1994 a 18/01/1994

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

49

31/01/1994 a 01/02/1994

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

50

07/02/1994 a 15/02/1994

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

51

17/03/1994 a 12/04/1994

Simel Montagens Industrial S/C Ltda.

52

14/04/1994 a 20/01/1995

Eletricamil Comercial e Industrial Ltda.

53

25/01/1995 a 31/01/1995

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

54

01/03/1995 a 07/04/1995

Berbaun Montagens Industriais S/C Ltda.

No tocante aos períodos posteriores a 28/04/1995, em que não mais se admite o enquadramento por categoria profissional, a caracterização da atividade especial exige a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Para tanto, foi determinada a produção de prova técnica pericial, cujo laudo encontra-se no Id 90496040.

A inspeção foi realizada em duas empresas nas quais o autor efetivamente laborou — Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda. e Iesa Projetos Equipamentos e Montagens S/A (anteriormente Villares, Sade Vigesa e Inepar) — selecionadas em razão da similitude das condições ambientais, das atividades desempenhadas e dos agentes nocivos presentes nos ambientes de trabalho. As demais empresas referidas na inicial encontravam-se inativas à época da perícia, circunstância que inviabilizou a realização de vistoria direta nesses estabelecimentos.

Diante disso, o perito agrupou os vínculos empregatícios em dois conjuntos de equivalência funcional, conforme os ambientes inspecionados. Na empresa Sergeral, o autor exercia atividades de soldagem de estruturas metálicas, com exposição a radiações não ionizantes (raios infravermelhos e ultravioletas), fumos metálicos e ruído, este com intensidade entre 92,3 e 101,8 decibéis (dB(A)). Já na empresa Iesa, foram constatadas condições similares, com predominância de serviços de manutenção e montagem industrial, envolvendo contato com hidrocarbonetos aromáticos (óleos, graxas, solventes e derivados de petróleo), ruído e calor.

O perito concluiu que, em ambos os ambientes, o autor esteve submetido, de forma habitual e permanente — e não ocasional ou intermitente — a agentes agressivos em níveis superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária. Também registrou a inexistência de proteção coletiva eficaz e a ineficácia dos equipamentos de proteção individual fornecidos, que não neutralizavam a nocividade das exposições. As condições de trabalho, segundo o laudo, mantiveram-se inalteradas ao longo do tempo, o que justifica, com respaldo técnico, a extensão das conclusões periciais às demais empresas agrupadas segundo os paradigmas estabelecidos:

Item

Empresa

Data Início

Data Fim

Observações

55

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

18/08/1995

25/08/1995

AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos; AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A)

56

Tecalmec Com. Montagens Industriais Ltda.

11/09/1995

01/02/1996

AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos; AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A)

57

Sade Vigesa S/A

26/02/1996

31/05/1996

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

58

Rami Montagens Industriais S/C Ltda.

14/10/1996

16/10/1996

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

59

Engemil Montagens Industriais Ltda.

04/02/1997

06/03/1997

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

60

Camil Equipamentos e Processos Industriais Ltda.

08/07/1997

11/12/1997

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

61

România Montagens Industriais S/C Ltda.

20/11/1997

24/12/1997

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

62

TOMÉ Engenharia e Transportes Ltda.

07/01/1998

20/02/1998

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

63

România Montagens Industriais S/C Ltda.

15/05/1998

19/05/1998

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

64

Frigomor Ind. e Com. e Manutenção Industrial Ltda.

20/05/1998

20/12/1999

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

65

Prisma Indústria, Com. Manutenção Industrial Ltda.

03/01/2000

03/01/2000

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

66

Equimontec Montagens Industriais

04/05/2000

11/05/2000

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

67

GRSTEEL Indústria e Com. de Artefatos de Metais ME

12/05/2000

21/07/2000

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

68

Master Montagens Industriais Araraquara Ltda. ME

18/09/2000

07/11/2000

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

69

Montagem Industrial Camargo Ltda.

28/11/2000

31/12/2000

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

70

Limac Montagens Industriais Ltda.

01/02/2001

12/03/2001

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

71

Prisma Indústria, Com. Manutenção Industrial Ltda.

25/07/2001

25/07/2001

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

72

Inepar Equipamentos e Montagens S/A

06/08/2001

12/12/2001

AGENTE FÍSICO: Ruído 87,2 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

73

Pirâmide Assistência Técnica Ltda.

13/05/2002

22/05/2003

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

74

MDA Montagens Industriais e Com. Ltda.

21/07/2003

24/10/2003

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

75

Embramon Empresa Brasileira de Montagens S/C Ltda.

24/10/2003

07/05/2004

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

76

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

19/07/2004

03/09/2004

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

77

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

10/01/2005

26/08/2005

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

78

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

05/09/2005

09/06/2006

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

79

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

14/06/2006

27/12/2007

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

80

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

02/01/2008

30/04/2009

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

81

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

05/05/2009

07/08/2010

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

82

Sergeral Indústria Metalúrgica Ltda.

09/09/2010

31/12/2010

AGENTE FÍSICO: Ruído 86,3 dB(A) + Radiações Não Ionizantes - Solda; AGENTE QUÍMICO: Poeiras, Gases e Fumos

(...)"

Assim, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração para, nos termos da fundamentação, retificar os nomes e datas dos períodos especiais ratificados pela decisão id 329673833.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DENOMINAÇÃO DE EMPREGADORES E DATAS DE INÍCIO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL DE SOLDADOR.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão id 341971588, apontando omissão consistente na incorreta denominação dos empregadores e nas datas de início dos contratos de trabalho de número 16 em diante, constantes da decisão monocrática id 329673833, que reconheceu 82 períodos de atividade especial exercida na função de soldador.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material na denominação dos empregadores e nas datas de início dos vínculos empregatícios a partir do contrato de número 16, constantes da decisão mantida pelo acórdão embargado, a justificar retificação por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Cabimento dos embargos para correção de erro material — Verificada a ocorrência de erro de preenchimento não apenas na denominação dos empregadores como também nas datas de início dos contratos de trabalho de número 16 em diante, admite-se o provimento dos embargos de declaração para fins de retificação, sem alteração do mérito do julgado, que manteve o reconhecimento da especialidade dos 82 períodos listados.

Preservação do reconhecimento da especialidade — A retificação dos dados cadastrais não implica modificação do reconhecimento da especialidade laborativa dos períodos indicados: os períodos de 1 a 54 foram reconhecidos por enquadramento na categoria profissional de soldador (até 28/04/1995), e os períodos de 55 a 82 foram reconhecidos com fundamento em prova técnica pericial, que atestou exposição habitual e permanente a agentes físicos (ruído acima dos limites de tolerância e radiações não ionizantes) e agentes químicos (poeiras, gases e fumos metálicos), com ineficácia dos EPIs fornecidos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para retificar os nomes dos empregadores e as datas de início dos contratos de trabalho de número 16 em diante, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material consistente na incorreta denominação de empregadores e datas de vínculos empregatícios constantes de decisão judicial, sem implicar alteração do julgamento de mérito."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: —

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão